Tribunal: TJBA
Processo: 0006796-89.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006796-89.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. D. S. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLORIANO TRINDADE DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLORIANO TRINDADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. OMISSÃO NO ATENDIMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado da Bahia, em razão de falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

2. Autor, criança portadora de hidrocefalia, submetido à colocação de cateter (PAM), evoluindo com trombose arterial e amputação do membro superior esquerdo.

3. Alegação de omissão da equipe médica na identificação e tratamento do sofrimento vascular.

4. Pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve responsabilidade civil do Estado da Bahia pela omissão médica que resultou na amputação do membro superior do autor; e

(ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

(iii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos materiais fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, exigindo prova de culpa (CDC, art. 14, §4º).

6. O laudo pericial atesta nexo causal entre a colocação do cateter e a trombose que resultou na amputação, bem como falha na vigilância médica.

7. A omissão da equipe médica restou comprovada, inclusive pela ausência de resposta à advertência da genitora e pela demora no atendimento especializado.

8. A prova técnica confirma que a amputação decorreu exclusivamente da trombose causada pelo procedimento e da falha na detecção precoce do quadro.

9. A sentença reconheceu a responsabilidade do Estado da Bahia e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00.
Considerando a gravidade das sequelas, a extensão do dano e o princípio da dignidade da pessoa humana, é cabível a majoração da indenização para R$ 150.000,00.

10. O autor apresenta déficit funcional de 70% e dano estético de grau 5/6, com impacto significativo em sua vida cotidiana.

11. A pensão vitalícia de dois salários mínimos mensais é devida, nos termos do art. 950 do CC, diante da redução permanente da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão médica em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

2. A comprovação de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano autoriza a condenação por danos morais e materiais.

3. A indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a extensão das sequelas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A pensão vitalícia é devida quando há redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do CC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006796-89.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante L. D. S. F. e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .